Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-79.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT (SUSCITANTE), 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT (SUSCITADO), DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO - CPF: 959.172.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO - AÇÃO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO APÓS EXTINÇÃO DO FEITO - SÚMULA 235/STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara da mesma comarca, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, distribuída originalmente ao juízo suscitado, que declinou da competência sob fundamento de prevenção decorrente de anterior Ação de Busca e Apreensão, extinta sem resolução de mérito, envolvendo o mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anterior de busca e apreensão, extinta sem resolução de mérito, gera prevenção do juízo para processar e julgar posterior ação de consignação em pagamento relativa ao mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 286, II, do CPC exige a reiteração de pedido para justificar a distribuição por dependência, o que não ocorre quando as demandas possuem pedidos, causas de pedir e polos processuais distintos e opostos.

4 - A ação de busca e apreensão foi proposta pelo credor visando a retomada do bem, enquanto a ação de consignação em pagamento foi ajuizada pela devedora com o objetivo de quitar a dívida, evidenciando ausência de identidade entre as demandas.

5 - A inversão dos polos processuais afasta a hipótese de reiteração de demanda e a finalidade da norma de prevenção, que visa coibir a escolha indevida de foro.

6 - A conexão entre ações não autoriza a modificação de competência quando um dos processos já foi extinto, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.

7 - A Súmula 235 do STJ consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado ou extinto.

8 – Inexistindo reiteração de pedido e sendo inviável a reunião por conexão, deve prevalecer a regra geral de distribuição livre e aleatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A prevenção prevista no art. 286, II, do CPC exige reiteração de pedido, inexistente quando as demandas possuem partes, causas de pedir e pretensões distintas e opostas.

2. A extinção de processo anterior sem resolução de mérito impede o reconhecimento de conexão para fins de modificação de competência.

3. A inexistência de reiteração de pedido e de conexão eficaz impõe a observância da distribuição livre da nova demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1010909-70.2026.8.11.0041.

A referida ação foi distribuída livremente ao Juízo da 4a Vara (suscitado), que, de ofício, declinou da competência. Fundamentou sua decisão na suposta prevenção do Juízo da 1a Vara (suscitante), nos termos do art. 286, II, do CPC, em razão da existência de uma Ação de Busca e Apreensão anterior (no 1084607-46.2025.8.11.0041), já extinta sem resolução de mérito, que versava sobre o mesmo contrato.

Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara suscitou o presente conflito, argumentando, em suma, que a hipótese não se amolda à regra de prevenção.

Destacou que não houve "reiteração de pedido", mas sim o ajuizamento de uma nova ação, de natureza diversa, com polos processuais invertidos e pretensões antagônicas (na primeira, o credor buscava o bem; na segunda, a devedora busca quitar a dívida).

Defendeu que a finalidade da norma de prevenção não foi violada, sendo o caso de se manter a distribuição livre original.

Recebido o recurso (id. 354663352), este Relator designou o juízo suscitante para a análise de medidas urgentes e determinou as providências de praxe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside em definir se a prévia existência de uma Ação de Busca e Apreensão, extinta sem resolução de mérito, torna o juízo que a processou prevento para uma nova Ação de Consignação em Pagamento envolvendo o mesmo contrato.

A decisão do juízo suscitado da 4a Vara baseou-se no art. 286, II, do CPC.

Contudo, a aplicação deste dispositivo ao caso concreto foi equivocada.

Vejamos o texto legal:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

A questão central é: Há reiteração de pedido no caso concreto?

No caso em tela, não há reiteração.

A Ação de Busca e Apreensão foi movida pelo credor para tomar o bem.

A Ação de Consignação em Pagamento foi movida pela devedora para quitar a dívida.

Os pedidos, as causas de pedir e as partes (em seus polos) são distintos e, mais que isso, opostos.

A inversão dos polos processuais, por si só, já descaracteriza a tentativa de "escolha de foro" que a lei visa coibir.

Não foi o mesmo autor que ajuizou nova ação após a extinção da primeira.

Portanto, não se aplica o art. 286, II, do CPC.

Poder-se-ia argumentar que, embora não haja reiteração de pedido, haveria conexão entre as demandas, atraindo a competência do juízo prevento.

Tal argumento, contudo, não prospera.

A conexão, prevista no art. 55 do CPC, tem como objetivo a reunião de processos em curso para evitar decisões conflitantes.

Essa reunião, contudo, é expressamente vedada quando um dos feitos já se encontra julgado ou extinto, como é o caso da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse sentido, dispõe o art. 55, § 1o, do CPC:

"Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."

Corroborando o dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 235:

Súmula 235/STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Se a conexão não tem o poder de atrair a competência para um processo já extinto, não há como utilizá-la como fundamento para a prevenção.

A única hipótese legal que permitiria essa "ressurreição" da competência seria a do art. 286, II, que, como visto, não se aplica por absoluta falta de identidade e reiteração de pedido.

Dessa forma, não havendo reiteração de pedido (afastando o art. 286, II) e sendo impossível a reunião por conexão (dada a extinção do primeiro feito, conforme art. 55, § 1o, e Súmula 235/STJ), a distribuição da Ação de Consignação em Pagamento deveria ter seguido a regra geral, ou seja, de forma livre e aleatória, como de fato ocorreu.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (suscitado) para processar e julgar a Ação de Consignação em Pagamento no 1010909-70.2026.8.11.0041.

Comunique-se esta decisão aos juízos envolvidos para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026